Tribunal: TJES
Processo: 0001644-20.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001644-20.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISMAEL SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE QUANTO AO ROUBO E A QUATRO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES IMPUTADOS AO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA PARTICIPAÇÃO DE UM DOS ADOLESCENTES NOS FATOS APONTADOS NA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO EXCLUSIVAMENTE QUANTO A ESTE FATO. ART. 386, VII, DO CPP. MANTIDA A CONDENAÇÃO EM SEUS DEMAIS TERMOS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE 1/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos da Defesa, estão suficientemente demonstradas nos autos a autoria e a materialidade tanto do crime de roubo quanto do delito de corrupção de menores, não somente pela documentação constante do inquérito, como o boletim de ocorrência e o auto de restituição de coisa apreendida, mas também diante da prova oral coligida.

2. A
autoria delitiva deriva das declarações da vítima e dos depoimentos prestados pelo adolescente K. Z. B. e pelo próprio acusado em sede inquisitiva, os quais são corroborados pelas declarações judiciais do delegado de polícia que acompanhou as diligência, inexistindo, por isso, violação ao art. 155 do CPP.

3. A
participação do adolescente D. P. D. S. no crime relatado na denúncia não possui amparo nas provas coligidas, tendo sido presumida em razão a atuação em conjunto com os demais menores e o acusado em outro roubos praticados na mesma época, o que é insuficiente para ensejar a condenação criminal.

4. A
análise da prova documental e oral coligida permite a condenação do acusado pelo crime de roubo praticado em concurso de agentes e de corrupção de menores, mas apenas em relação a quatro adolescentes que praticaram o crime apontado na denúncia, não havendo provas cabais de que o sexto integrante do grupo que abordou a vítima seja de fato o adolescente D. P. D. S., razão pela qual deve ser afastada a condenação do acusado exclusivamente quanto a este fato, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

5.
Comprovada a participação de quatro menores no roubo praticado pelo acusado, corretamente aplicada a majorante relativa ao concurso de agentes, na fração mínima.

6.
Conforme orienta o STJ,
"o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações"
(AgRg no HC n. 751.495/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).
Tendo em vista que ocorreram cinco crimes, já que excluído um dos delitos de corrupção de menores, aplica-se a fração de 1/3.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para absolver o acusado quanto um dos delitos de corrupção de menor a ele imputado, na forma do art. 386, VII, do CPP, e, consequentemente, redimensionar sua pena privativa de liberdade definitiva para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ISMAEL SOUZA DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 157, § 2º, II, do CP, e do art. 244-B do ECRIAD, na forma do art. 70, do CP (cinco vezes), à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição do acusado em relação aos crimes de roubo e de corrupção de menores, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por ISMAEL SOUZA DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 157, § 2º, II, do CP, e do art. 244-B do ECRIAD, na forma do art. 70, do CP (cinco vezes), à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição do acusado em relação aos crimes de roubo e de corrupção de menores, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 09/03/2022, o acusado, previamente ajustado com cinco adolescentes, em comunhão de vontades e desígnios, abordaram a vítima Maria Margareth e, mediante violência e grave ameaça, determinaram que ela lhes entregasse a bicicleta, o cordão e o relógio, evadindo-se na sequência.

Em que pesem os argumentos da Defesa, entendo que estão suficientemente demonstradas nos autos a autoria e a materialidade tanto do crime de roubo quanto do delito de corrupção de menores, não somente pela documentação constante do inquérito, como o boletim de ocorrência e o auto de restituição de coisa apreendida, mas também diante da prova oral coligida.

Em Juízo, a
vítima corroborou seu depoimento extrajudicial e os fatos relatados na denúncia, afirmando que foi abordada por seis rapazes, que exigiram seus bens, os quais colocaram as mãos na cintura como se estivessem armados e disseram
"perdeu, perdeu"
, levando seu cordão, sua bicicleta e seu relógio.

Embora tenha afirmado que não conseguiu reconhecer os rapazes em razão da escuridão no dia dos fatos, a autoria delitiva é evidenciada pelo fato de que a bicicleta subtraída foi encontrada na posse direta do acusado, o qual foi indicado por um dos menores, K. Z. B., como comparsa do assalto. K. Z. B. também afirmou que outros dois adolescentes no crime, A. D. J. e M. D. S..

Não desconsidero que K. Z. B. foi ouvido apenas em sede policial, porém suas declarações são corroboradas pelo depoimento prestado em sede judicial pelo Delegado de Polícia que acompanhou o caso, o qual confirmou ter chegado ao nome de Ismael, ora denunciado, com quem estava a bicicleta da vítima. O Delegado relatou que o acusado afirmou na delegacia que estava no local dos fatos, mas não participou a ameaça exercida contra a vítima. No entanto, conforme declarou o Delegado, os outros adolescentes confirmaram o envolvimento de Ismael no crime, inclusive nos atos de violência e ameaça contra a vítima destes autos.

Nesse contexto, a negativa dada pelo acusado em Juízo, que disse que não estava no local dos fatos quando da ocorrência do delito, não encontra amparo em prova e contradiz inclusive o que declarou extrajudicialmente, quando confessou que estava no local e que foi responsável por retirar a bicicleta da vítima, tendo confessado, ainda, que o menor J. L. S. N. participou do crime.

É perceptível, portanto, que a autoria delitiva deriva das declarações da vítima e dos depoimentos prestados pelo adolescente K. Z. B. e pelo próprio acusado em sede inquisitiva, os quais são corroborados pelas declarações judiciais do delegado de polícia que acompanhou as diligência, inexistindo, por isso, violação ao art. 155 do CPP.

A meu ver, no entanto, a participação do adolescente D. P. D. S. no crime relatado na denúncia não possui amparo nas provas coligidas, tendo sido presumida em razão a atuação em conjunto com os demais menores e o acusado em outro roubos praticados na mesma época, o que, a meu ver, é insuficiente para ensejar a condenação criminal.

Portanto, entendo que a análise da prova documental e oral coligida permite a condenação do acusado pelo crime de roubo praticado em concurso de agentes e de corrupção de menores, mas apenas em relação a quatro adolescentes que praticaram o crime apontado na denúncia, não havendo provas cabais de que o sexto integrante do grupo que abordou a vítima seja de fato o adolescente D. P. D. S., razão pela qual afasto a condenação do acusado exclusivamente quanto a este fato, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Mantenho, assim, a condenação do acusado nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP, e do art. 244-B, do ECRIAD (quatro vezes), na forma do art. 70, do CP.

Quanto à dosimetria da pena para o crime de roubo, assim constou da sentença:

Do roubo:
A culpabilidade é a normal aos delitos da espécie; O Réu não possui maus antecedentes
;
poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e sua personalidade, razão pela qual não há como valorá-las negativamente; os motivos do crime são inerentes ao tipo; as circunstâncias extrapolam o tipo, porém serão valoradas na terceira fase; as consequências são normais ao delito; a vítima em nada contribuiu para o delito. Desse modo, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Perceptível da fundamentação empregada pelo sentenciante que não foi apontado nenhum elemento concreto que permita a elevação da pena-base na primeira fase, razão pela qual a pena-base deve ser reconduzida ao mínimo legal.

Na segunda fase, incidem as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, assim como a agravante da prática de delito contra idoso, expressamente reconhecidas na sentença, devendo portanto ser mantida a pena intermediária no mínimo legal, sendo impossível reduzi-la aquém deste patamar, a teor do disposto na súmula 231 do STJ.

Comprovada a participação de quatro menores no roubo praticado pelo acusado, corretamente aplicada a majorante relativa ao concurso de agentes, na fração mínima, para alcançar a pena definitiva do crime de roubo de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual resta inalterada.

Quanto ao crime de corrupção de menores, a pena-base foi fixada no mínimo legal e, embora presentes duas atenuantes, deixou-se de reduzir a pena em razão da vedação da súmula 231 o STJ, não havendo ilegalidades a serem reparadas.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição em relação à pena do crime do art. 244-B do ECRIAD.

Constata-se que, ao aplicar o concurso formal de crimes, o magistrado
a quo
utilizou-se da fração de 1/2 sobre a pena do crime mais grave (roubo), totalizando 08 (oito) anos de reclusão, o que implica erro material aritmético, uma vez que a operação deveria resultar 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Conforme orienta o STJ,
"o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações"
(AgRg no HC n. 751.495/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Tendo em vista que ocorreram cinco crimes, já que excluído um dos delitos de corrupção de menores, aplico a fração de 1/3, resultando a pena definitiva do acusado em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantida a pena de multa em 13 (treze) dias-multa,
porquanto inclusive aquém do que seria devido em razão da proporcionalidade que deve guardar com a pena privativa de liberdade.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado, já que o tempo em que o acusado permaneceu preso preventivamente, cerca de um ano e meio, não é capaz de alterá-lo.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para absolver o acusado quanto a um dos delitos de corrupção de menor a ele imputado, na forma do art. 386, VII, do CPP, e, consequentemente, redimensionar sua pena privativa de liberdade definitiva para
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

É como voto.